Tribunal: TJDFT
Processo: 0736290-89.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INDEFERIMENTO DE PEDIDOS DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR E DE PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. REQUISITOS PARA DECRETAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. PERICULUM LIBERTATIS NÃO DEMONSTRADO. BUSCA E APREENSÃO. PRESCINDIBILIDADE. DENÚNCIA JÁ RECEBIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Dispõe o art. 581, inc. V, do CPP que a decisão que indefere requerimento de prisão preventiva desafia recurso em sentido estrito. Lado outro, a decisão que indefere a realização de busca e apreensão tem força de definitiva e, de acordo com o inc. II do art. 593 do CPP, é impugnada por apelação. Conforme o disposto no art. 593, § 4o, do CPP, ainda que parte da decisão seja impugnada por recurso em sentido estrito, quando cabível a apelação deverá ser ela utilizada para a impugnação de toda a matéria discutida.

2. A teor do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando presentes o "fumus comissi delicti", consubstanciado na prova da materialidade e na existência de indícios de autoria, bem como o "periculum libertatis", fundado no risco que o agente, em liberdade, possa criar à ordem pública ou econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Ausentes, na hipótese, os requisitos autorizadores da prisão preventiva do investigado.

3. Nos termos do art. 240 do CPP, a busca e apreensão domiciliar poderá ser realizada para a descoberta dos objetos necessários à prova da infração e colheita de quaisquer elementos de convicção. In casu, a busca combatida é prescindível e não encontra fundadas razões quando é requerida pelo MPDFT após o recebimento da denúncia porque, ao que tudo evidencia, as diligências necessárias já foram realizadas para colher indícios suficientes de autoria e prova da materialidade.

4. Recurso conhecido e desprovido.